Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721174-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CAVALCANTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, CLODOALDO CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na ação distribuída sob no 0702606-06.2024.8.07.0015, pela qual foi indeferida, em antecipação dos efeitos da tutela, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Este Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, consistente na concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. (ID 59561555) Instado a se manifestar acerca do deferimento, na origem, da tutela vindicada, o agravante informou que não tem interesse no prosseguimento do recurso. (IDs 62286000 e 62416118) DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O deferimento, na origem, da tutela vindicada, com a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, implicando a perda do interesse recursal, nos termos do art. 485 , IX e § 3o, do CPC/15. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)